Tribunal: STF
Processo: Rcl 70300
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A. contra decisão da 29ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, proferida nos autos do Processo nº 0011428-15.2015.5.01.0029, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADPF nºs 275 e 387, assim como na ADI nº 2418. 



    A Valec S.A. narra que, nos autos em referência, a autoridade reclamada “rejeitou a exceção de pré-executividade na qual fora requerida a concessão das prerrogativas da fazenda pública à ora Reclamante (Doc. 4), exigindo, assim, a garantia, em 48 horas, do valor da execução homologad[a] pelo juízo (R$ 572.743,48 - Doc. 5), para permitir a oposição de embargos”.



    Aduz que 



    “considerando a exigência de garantia da execução e a possibilidade de penhora do seu patrimônio, que é destinado à realização do interesse público, a VALEC se viu compelida ao ajuizamento da presente Reclamação, com vistas a preservar a autoridade do entendimento sedimentado por essa Excelsa Corte, quanto à impossibilidade de constrição judicial do patrimônio de empresa estatal que realiza serviço público sob a dependência do erário (ADPFs 275/PB e 387/PI), e no sentido da concessão do prazo de 30 dias para a fazenda pública embargar a execução, fixado no item 1 da ementa da decisão da ADI 2418/DF.”



    A Valec S.A. requer que



    “a) [s]eja proferida decisão liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente o andamento da Execução na Reclamação Trabalhista nº 0011428-15.2015.5.01.0029, em trâmite na 29ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, e que o Exmo. Juízo reclamado se abstenha de determinar a constrição de bens ou de impor quaisquer outras sanções à Reclamante;



    [...]



     d) ao final seja provida a presente Reclamação, para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade das suas decisões, casse a decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011428-15.2015.5.01.0029 e determine que outra seja proferida, em consonância com a decisão da ADPF 387/PI, ou seja com a submissão da execução ao regime de precatórios (Art. 100 da Constituição Federal) e a aplicação do prazo de 30 dias para embargar a execução conforme definido no item 1 da ementa do acórdão proferido na ADI 2418/DF.”



    A Segunda Turma, por unanimidade, referendou a liminar por mim proferida para assegurar o direito de opor embargos à execução nos autos da decisão reclamada, independente de garantia do Juízo, estando o acórdão assim ementado:



    “Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. ADPF nºs 275 e 387 e ADI nº 2.418. Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. Equiparação com a Fazenda Pública para fins de prerrogativas legais. Ausência de aderência estrita. Pretensão de caráter preventivo. Inviabilidade. Exigência de garantia do juízo em sede executória. Ônus processual incompatível com o regime de precatórios. Adequação às ADPF paradigmas. Liminar deferida. Medida cautelar referendada. 



    1. O debate acerca da extensão às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviços públicos de natureza não concorrencial e sem intuito primário de lucro das prerrogativas processuais legais conferidas à Fazenda Pública – tais como o prazo em dobro para as manifestações processuais e o recolhimento de custas – não possui aderência estrita com o julgado nas ADPF nºs 275 e 387 e na ADI nº 2.418.



    2. Não se admite o uso da reclamação com caráter preventivo. Precedentes.



    3. A exigência de garantia do juízo em sede executória contra sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos de natureza não concorrencial e sem intuito primário de lucro vai de encontro à eficácia vinculante dos entendimentos do STF, porquanto impõe ônus processual incompatível com o regime de precatórios estendido a essas entidades mediante as decisões nas ADPF nºs 275 e 387.



    4. Referendada a medida cautelar para se assegurar à Valec S.A. o direito de opor embargos à execução independentemente da garantia do juízo” (edoc. 20).



    Solicitadas as informações, bem como citada a parte beneficiária da decisão reclamada (e-Docs. 12-13 e 16-17), não houve manifestação nos autos.



     A Procuradoria-Geral da República opinou pela parcial procedência da reclamação. Vide a ementa do parcer: 



    “RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE MONOPÓLIO. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332 E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 387. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. - Parecer pela parcial procedência da Reclamação” (e-Doc. 24).



    É o relatório. Decido.



    Reitero o entendimento apresentado quando da apreciação da liminar, para julgar parcialmente procedente a presente reclamação, nos seguintes termos.



    Por meio desta reclamação, questiona-se decisão de primeiro grau da Justiça do Trabalho, proferida em sede executória contra a Valec S.A., mediante a qual se rejeitou a exceção de pré-executividade pelos seguintes fundamentos:



    “Na hipótese dos autos, constata-se que inocorre violação a qualquer pressuposto processual a ensejar o manejo da exceção de pré-executividade, verificando o Juízo que pretende a excipiente, nitidamente, manifestar sua contrariedade à execução sem a prévia garantia do Juízo. 



    O remédio processual adequado contra a execução são os Embargos, cuja oposição impõe a prévia garantia do Juízo. 



    Vale ressaltar que só caberá agravo de petição em face de decisão em exceção de pré-executividade se esta for acolhida pelo juízo, extinguindo, total ou parcialmente, a execução. No entanto, caso a exceção for rejeitada, a natureza jurídica da decisão será de decisão interlocutória, não cabendo nenhum recurso nos termos da Súmula 214 do TST, sendo que as questões decididas poderão ser novamente levantadas por meio de Embargos à Execução, mediante a garantia do juízo. Inteligência da Súmula 34 do TRT1. 



    Por todo o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta. 



    Intimem-se as partes e prossiga-se com as determinações anteriores.” (eDoc. 8)



    Aponta-se como desrespeitado o entendimento vinculante firmado pelo STF no julgamento das ADPF nºs 275 e 387, cujas ementas transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF nº 275, Tribunal Pleno, Ministro Relator Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/19).



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF nº 387, Tribunal Pleno, Ministro Relator Gilmar Mendes, DJe de 25/10/17)



    Segundo a firme jurisprudência do STF em torno das ações paradigmas invocadas e outros precedentes vinculantes com idêntica temática, o entendimento acerca da aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais de natureza não concorrencial e sem intuito primário de lucro (fundado, em essência, nos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário) não possui aderência estrita com o debate acerca da extensão a essas entidades das prerrogativas processuais legais conferidas à Fazenda Pública, tais como o prazo em dobro para as manifestações processuais e a isenção de custas processuais. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPFs 275 E 387. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação reiterando a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 387. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. A atividade desempenhada pela ora agravante não se amolda ao interesse primário essencialmente prestado pelo Estado, configurando atividade econômica com objetivo precípuo de lucro. Ademais, os paradigmas invocados não tratam da possibilidade de extensão às empresas de direito privado dos demais benefícios concedidos à Fazenda Pública, como prazo em dobro para todas as manifestações processuais, isenção de custas processuais e intimação pessoal. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (Rcl nº 54.564 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/12/22)



     "AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG (TEMA 253). SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS AO REGIME DE PRECATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE RECEITA PÚBLICA. ATO RECLAMADO QUE NÃO ESTENDE À RECLAMANTE A PRERROGATIVA DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação." (Rcl nº 47.641 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/8/21)



    Por essa razão, e também por não haver qualquer manifestação da autoridade reclamada acerca do prazo para a Valec S.A. opor os embargos à execução nos autos do Processo nº 0011428-15.2015.5.01.0029, não vislumbro plausibilidade jurídica no debate proposto nesta reclamatória com paradigma nas ADPF nºs 275 e 387 e na ADI nº 2.418 para fins de definição do prazo de 30 (trinta) dias previsto na Lei nº 9.494/97 para essa finalidade.



    No ponto, entendo que a moldura fático-jurídica subjacente ao Processo nº 0011428-15.2015.5.01.0029 revela o caráter preventivo da presente reclamação, fim para o qual não se presta a ação constitucional. Vide:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea l, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/10).



    “Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida" (Rcl nº 3.982/ES, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 14/12/07).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Direito Ambiental 3. Populações tradicionais. “Naufragados”. Desocupação. 4. Alegada ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 828-MC. 5. Ato público que teria descumprido a orientação firmada por este Tribunal não indicado. Precedentes. 6. Reclamação de natureza preventiva. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 62665 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/3/24)



    “RECLAMAÇÃO. ADI 5090. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PREJULGAMENTO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para a viabilidade da reclamação constitucional, exige-se que o ato apontado como vulnerador do paradigma invocado não seja futuro ou incerto, mas específico e que tenha sido proferido em data posterior ao paradigma de confronto. Tampouco revela-se admissível a reclamação cujo caráter revela-se nitidamente preventivo, ou seja, ajuizada a fim de evitar a prolação de decisão judicial em sentido previamente determinado. 2. Conforme se extrai dos autos, a decisão reclamada consiste em mero despacho instrutório, que não reflete o entendimento da autoridade reclamada acerca da discussão de mérito objeto da reclamação, não sendo, por isso, capaz de ocasionar a suposta ofensa ao paradigma invocado, ante a ausência de aderência entre a matéria nela veiculada e aquela objeto da decisão desta Corte em tese vulnerada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 58389 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 22/6/23)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADI nº 5.090. Reclamação com caráter preventivo. Impossibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (CPC, art. 1.021, § 4º).” (Rcl nº 49640 ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 30/3/22)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC Nº 48-MC. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TAC. LEI Nº 11.422/2007. AUSENTE INDICAÇÃO DE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. CARÁTER PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de indicação de ato concreto suscetível de cotejo com o decidido na ADC nº 48-MC, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor estritaatualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl nº 37579 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4/3/20)



    Entendo, entretanto, que a exigência de “garantia do Juízo” em sede executória contra a Valec S.A. - revelada pela decisão reclamada -, vai de encontro à eficácia vinculante dos entendimentos do STF, porquanto impõe ônus processual incompatível com regime de precatórios estendido à entidade mediante as decisões paradigmas.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, confirmando a liminar deferida, para assegurar à reclamante o direito de opor embargos à execução no Processo nº 0011428-15.2015.5.01.0029 independentemente da garantia do Juízo.



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente